Tribunal: TCU
Processo: 031.016/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10824/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de reforma relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.016/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alair João Neres (CPF XXX.407.671-XX); Carlos Henrique e Silva (CPF XXX.583.181-XX); João Ethel Borba de Oliveira (CPF XXX.556.189-XX); Jotaerry Vogado Macedo (CPF XXX.462.403-XX); Júlio Cesar Medeiros Jaskulski (CPF XXX.198.737-XX); Marcus Gerson Cordeiro Vinhas (CPF XXX.057.677-XX); Murilo Monteiro da Silva (CPF XXX.160.076-XX); Paulo Romero de Farias (CPF XXX.289.161-XX); Ronaldo Raimundo do Prado (CPF XXX.419.596-XX) e Sebastião Caldas Silva (CPF XXX.950.826-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.